Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718749-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DROGARIA GKAF LTDA - EPP, MARTA KELLEN MENDES NEVES ELIAS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CNSeg e à SUSEP com o intuito de identificar se há algum contrato ou vínculo jurídico celebrado pelas agravadas (autos no 0705654-41.2017.8.07.0007, ID no 156184181). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO